Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Conflito de Competência no 1002084-08.2022.8.11.0000 – Capital.
Suscitante: Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Suscitado: Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
V I S T O S.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital em face do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma comarca, com fundamento no art. 953, I, do Código de Processo Civil, para processar e julgar o Mandado de Segurança n. 1036521-83.2021.8.11.0041 impetrado por Ricardo Vicente Sohn – ME em face de ato praticado pelo Diretor Regional do Serviço Social do Comércio – SESC.
Em sede de cognição sumária, observa-se que no v. acórdão proferido nos autos do CC n. 133921/2016, que trata de questão semelhante, na qual inclusive figurei como Desembargador suscitado, verifico que o Tribunal Pleno firmou entendimento no sentido de que “Em que pese à matéria, objeto do mandado de segurança, seja de direito privado, o meio processual utilizado atrai a competência do direito público, uma vez que somente cabe ação mandamental contra ato de autoridade pública”
Assim sendo, faz-se necessário e indispensável à oitiva do magistrado responsável pelo juízo suscitado.
Nos termos do art. 954, do CPC c/c art. 204, do RITJMT, oficie-se ao douto magistrado suscitado para prestar as informações e esclarecimentos que entender necessários, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vistas a Procuradoria-Geral de Justiça, consoante exegese do art. 178, inc. II, do CPC c/c art. 206, do RITJMT.
P.I.C.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator